Tribunal: STF
Processo: ARE 1552358
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO 
DE DROGAS. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO INTERPOSTOS CONTRA INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 
E DO ART. 327 DO REGIMENTO 
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recursos extraordinários com agravo interpostos, com base na 
al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que, em 11.4.2019, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação criminal interpostos pelos agravantes, mantendo-se a sentença condenatória, proferida pelo juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, que condenou os agravantes pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 e no art. 35, ambos c/c inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas em caráter interestadual). No acórdão recorrido do Tribunal estadual, em relação aos agravantes, decidiu-se: “[a]fastadas as preliminares, (i) negaram provimento aos apelos de (...) Celso Ricardo Rodrigues Feio, Rafael Silva Rocha, Thais Cristina Giraud Dutra [e] Daniel da Silva Rosseti (...), expedindo-se os competentes mandados de prisão em desfavor de tais recorrentes” (fl. 1, e-doc. 41).



    Os embargos de declaração opostos pelos agravantes contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal estadual 
(e-docs. 55 e 150).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Celso Ricardo Rodrigues Feio



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante Celso Ricardo Rodrigues Feio alegou ter a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 66).



    Ressaltou que “o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, reza que toda[s as] decisão proferida[s] pelo Poder Judiciário devem ser fundamentadas sob pena de nulidade, nos termos do artigo 564, inciso IV do estatuto processual penal. No vertente caso, os motivos que dão azo à nulidade da sentença se consubstanciam no fato de que tanto a r.sentença de piso, quanto o v. acórdão proferido em instância subsequente limitam-se à reproduzir exclusivamente os termos da denúncia, deixando, com isto, de fundamentar adequadamente os decisórios em manifesta afronta ao texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 66).



    Declarou que “o objeto da ação penal que culminou com a condenação do Recorrente, são 64kg de maconha e 400g de haxixe apreendidos na cidade de Guaíra/PR, num veículo conduzido por Charles Wandrey Figueira. É de se notar que o Ministério Público Federal em sua peça vestibular denuncia os envolvidos apenas e tão somente pela associação para o tráfico de drogas, vindo, a posteriori, a aditar a denúncia em face da imputação de tráfico de entorpecentes propriamente dito, sem apresentar qualquer fato novo que levasse a tal conclusão” (fl. 4, e-doc. 66).



    Asseverou que “a decisão de origem e o v.acórdão não conseguem indicar com precisão qual seria a conduta que, teoricamente, tipificaria a traficância 
por parte do Recorrente, simplesmente em razão d[e esta] não existir” (fl. 5, 
e-doc. 66).



    Argumentou ser “certo que a associação para fins de comércio ilícito de drogas estabelecida entre os condenados encontra-se devidamente comprovada, no entanto, mesma sorte não assiste à imputação de traficância pura e simples, eis que no bojo do processo é cristalina a liderança de Ricardo Blanco, indubitavelmente dele eram, exclusivamente, os recursos empregados na compra e transporte da droga, era também responsável por toda a logística desde a negociação com traficantes paraguaios, pagamento, modo de transporte e acondicionamento, até a chegada na cidade de Santos, onde os demais condenados iniciariam sua participação na empreita criminosa” (fls. 6-7, e-doc. 66).



    Salientou que, “in casu, o aumento da pena-base fundada nos maus antecedentes se deu com apoio em uma condenação por crime previsto no artigo 16 da revogada Lei 6.368/76 (uso de entorpecente), extinta no ano de 2000 em processo tramitado perante o JECRIM de Santos regido pela Lei 9.099/95. (...) Este Superior Tribunal de Justiça, embora mantenha entendimento majoritário diverso, em excepcionalidade admite o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes quando verificado lapso temporal exacerbado entre a condenação pretérita e a mais recente” (fls. 9-10, e-doc. 66).



    Concluiu que, “diante da manifesta contrariedade à razoabilidade e à proporcionalidade, vale-se o presente Recurso Especial, à adequação da dosimetria da reprimenda imposta, afastando-se a incidência dos maus antecedentes. (...) Adenda-se por fim, que a decisão guerreada, como dito, contrariou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade, além de tratado internacional do qual o Brasil é signatário e dispositivos de lei federal, conforme cabalmente atestado, afastando o óbice contido na Súmula nº 7 deste Tribunal Superior de Justiça” (fl. 11, e-doc. 66).



    Pediu fosse “recebido, admitido e processado o presente Recurso Especial para reformar o v. acórdão calcado, acolhendo-se as razões acima explanadas, dando-lhe total provimento nos exatos termos postulados” (fl. 11, e-doc. 66).



    3. Em 15.12.2022, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo agravante, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, julgou prejudicado o recurso, na parte relativa ao pedido de revisão da dosimetria da pena, visto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.677/SP, em decisão proferida em 8.10.2019, concedeu a ordem de ofício para “determinar ao juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Santos/SP refazer a dosimetria da pena sem considerar como maus antecedentes condenações transitadas em julgado alcançadas pelo período de cinco anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, e, considerada a nova pena a ser imposta, reexaminar a fixação do regime prisional inicial, julgando como de direito” (fl. 1, e-doc. 98), e inadmitiu o recurso extraordinário, quanto às demais alegações do agravante, pelo fundamento de ausência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 98).



    No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante sustenta que “os fundamentos principais das razões recursais se alicerçaram precipuamente no Tema 339, submetido ao regime de repercussão geral no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292/PE, em sessão de julgamento realizada em 23 de junho de 2010, de modo que a fundamentação utilizada no recurso extraordinário interposto encontra respaldo bastante para o seu cabimento, admissão e seguimento” (fls. 8-9, e-doc. 108).



    Declara que “é de se notar que a r. decisão recorrida limita-se à alegação de ausência de demonstração de repercussão geral da matéria insculpida no Recurso Extraordinário, contudo, o que claramente se nota é a ausência de fundamentação do decisório combatido no que pertine à sua generalidade, abstração e padronização. Decisões como a aqui enfrentada são corriqueiras e não se prestam a terem efeito individual, eis que são direcionadas genericamente a todos os feitos da mesma espécie, devendo ser descartadas e invalidadas” (fl. 10, e-doc. 108).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário interpostos (fls. 12-13, e-doc. 108).



    Recurso extraordinário interposto por Rafael Silva Rocha



    4. No recurso extraordinário, a defesa do recorrente Rafael Silva Rocha afirmou ter a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 70).



    A defesa do recorrente Rafael Silva Rocha, constituída pelo mesmo advogado do agravante Celso Ricardo Rodrigues Feio, apresenta argumentos e pedidos idênticos aos do recurso extraordinário interposto por este último agravante (e-doc. 70).



    5. Em 15.12.2022, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo recorrente Rafael Silva Rocha, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, negou seguimento ao recurso extraordinário, pelo fundamento de incidência do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 102).



    6. Sobre a decisão do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário pela qual negado seguimento a esse recurso, em razão da aplicação do Tema 339 da repercussão geral, não houve interposição de agravo interno.



    Recursos extraordinários com agravo interpostos por Daniel da Silva Rosseti e Thais Cristina Giraud Dutra



    7. Os agravantes Daniel da Silva Rosseti e Thais Cristina Giraud Dutra, que possuem o mesmo advogado na presente ação penal, interpuseram recurso especial contra o acórdão prolatado pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual (e-doc. 72).



    8. Em 15.12.2022, no juízo de admissibilidade do recurso especial interposto pela defesa desses agravantes, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, decidiu: “ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial no que atine ao Tema 661 do STF, nos termos do artigo 1030, I, ‘b’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, com fundamento no artigo 1030, inciso V, do Diploma Processual Civil” (fl. 4, e-doc. 99).



    9. Contra essa decisão, a defesa interpôs, simultaneamente, agravo em recurso especial (e-docs. 127 e 132) e recursos extraordinários com agravo (e-docs. 119 e 121), pedindo o afastamento dos óbices da decisão proferida pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e o provimento dos agravos interpostos.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Recursos extraordinários com agravo interpostos por Daniel da Silva Rosseti e Thais Cristina Giraud Dutra



    10. A pretensão dos agravantes Daniel da Silva Rosseti e Thais Cristina Giraud Dutra não merece prosperar, pois interpuseram recursos extraordinários com agravo contra decisão pela qual inadmitido recurso especial interposto contra acórdão da Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual. Como fundamentado pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, em decisão monocrática, proferida em 11.5.2023, “constata-se que os agravantes supramencionados não interpuseram recurso extraordinário no presente feito, fato impeditivo do seguimento dos agravos intentados, uma vez que é impossível recorrer de decisão inexistente” (fl. 1, e-doc. 141).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Celso Ricardo Rodrigues Feio



    11. O acórdão recorrido foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico em 30.4.2019 e publicado em 2.5.2019 (e-doc. 43), mas 
não há, no recurso extraordinário interposto pelo agravante Celso Ricardo Rodrigues Feio, preliminar de repercussão geral de questão constitucional.



    A preliminar de repercussão geral é dever do recorrente, não procedimento facultativo. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza exame do recurso, ainda que o tema em debate seja objeto de outro recurso com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS EM DISCUSSÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral 
das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’. 



    2. Os recorrentes, na petição do recurso extraordinário, não apresentaram preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do 
art. 327, § 1º, do RI/STF. Precedentes. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n.  1.343.637-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.11.2021).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, 
§§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, 
§§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.321.091-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.265.521-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    12. Na espécie, o agravante apresentou argumentação desconexa e confundiu os recursos cabíveis no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal reiteradas vezes, como, ao afirmar, por exemplo, que o “Superior Tribunal de Justiça, embora mantenha entendimento majoritário diverso, em excepcionalidade admite o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes quando verificado lapso temporal exacerbado entre a condenação pretérita e a mais recente” (fl. 10, e-doc. 66) e que “a decisão guerreada, como dito, contrariou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e causalidade, além de tratado internacional do qual o Brasil é signatário e dispositivos de lei federal, conforme cabalmente atestado, afastando o óbice contido na Súmula nº 7 d[o] Tribunal Superior de Justiça” (fl. 11, 
e-doc. 66), além de requerer “seja recebido, admitido e processado o (...) Recurso Especial para reformar o v. acórdão calcado, acolhendo-se as razões acima explanadas” (fl. 11, e-doc. 66).



    Na Súmula n. 284, este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se permita exata compreensão da controvérsia, como se tem na espécie vertente. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.355.080-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.3.2022).



    “Direito Penal. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. importunação sexual. Razões dissociadas. (...)



    2. Recurso que apresenta razões dissociadas da decisão agravada (Súmula nº 284/STF). (...)



    4. Na hipótese, a parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão 
geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.458.397-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 8.1.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    2. Direito Penal e Processual Penal. (...)



    4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 



    5. Precedentes. 



    6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    13. Na espécie, como fundamentado pela Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da Apelação Criminal n. 00044464-63.2009.8.26.0562, quanto à autoria do crime de tráfico de drogas imputada ao agravante, “as negativas judiciais [dos réus] foram, contudo, cabalmente afastadas pelo restante da prova produzida nos autos, especialmente as palavras dos policiais responsáveis pelas investigações e pela farta prova documental produzida” (fl. 12, e-doc. 41) e “as provas reunidas pela acusação comprovam à exaustão a destinação comercial das drogas, valendo ressaltar que ocorreu a apreensão de enorme quantidade de droga (mais de 63 quilos de maconha), sendo inviável qualquer desclassificação. Assim, correta a decisão de primeiro grau no que tange à condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico” (fls. 15-16, e-doc. 41).



    Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo, em relação às alegações de ausência de provas de autoria contra o agravante pela prática do crime de tráfico de drogas, na espécie vertente, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, citem-se, por exemplo:



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. (...)



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). (...)



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.526.290-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21.2.2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XI E LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL E POSTERIOR INGRESSO NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. ATITUDE SUSPEITA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DAS PROVAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. CONTROVÉRSIA SOBRE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.536.838-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 182, 339 E 660. FALTA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO 
DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.514.281-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.10.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes.



    14. Pelo exposto, nego seguimento aos recursos extraordinários com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora